Tribunal: TJES
Processo: 5009515-04.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009515-04.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ARTHUR DA COSTA SIMEAO registrado(a) civilmente como ARTHUR DA COSTA SIMEAO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. HIPÓTESES DO ART. 621, DO CPP, NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal por ausência dos pressupostos de admissibilidade do art. 621, do Código de Processo Penal, na qual a defesa buscava a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para sua majoração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para reavaliar a dosimetria da pena aplicada em condenação confirmada em apelação; (ii) estabelecer se a ausência de fundamentação idônea para a majoração da pena-base configura hipótese de cabimento prevista no art
igo
621, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de provas ou mera rediscussão de teses já analisadas em apelação, sob pena de desvirtuamento do instituto.
O art
igo
621, do CPP, estabelece hipóteses taxativas de cabimento da revisão criminal – contrariedade a texto expresso da lei penal ou evidência dos autos, uso de provas falsas ou surgimento de novas provas de inocência ou circunstância favorável – que não se confundem com inconformismo quanto à valoração judicial dos elementos para dosimetria da pena.
A dosimetria da pena, quando devidamente fundamentada com base em elementos concretos, constitui exercício da discricionariedade vinculada do julgador e não pode ser reavaliada em revisão criminal, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre no caso.
A decisão impugnada encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso da revisão criminal como “nova apelação” para simples reexame de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO
Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, incisos I, II e III; Lei nº 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 048130072407, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 16.03.2016. STJ, AgRg-HC 1.039.627/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.10.2025, DJe 23.10.2025. STJ, AgRg-HC 1.033.134/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.10.2025, DJe 14.10.2025. STJ, AgRg-HC 939.134/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.12.2024. STJ, AgRg-AREsp 2.233.090/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 18.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5009515-04.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ARTHUR DA COSTA SIMEAO

Advogado(s) do reclamante: BRENDOW ALVES GAMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo regimental interposto por
ARTHUR DA COSTA SIMEÃO
, face decisão acostada no id 14951951, que, monocraticamente, não conheceu da
revisão criminal
interposta em face de acórdão emanado pela 1ª Câmara Criminal nos autos da Ação Penal nº 0007478-62.2013.8.08.0048, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal
.

Nas razões de recurso sediadas
no id 15107861
, requer o
a
gravant
e
que
a decisão prolata seja reformada, e que, consequentemente,
o pleito
revisional
seja conhecido e apreciado por esta
s
Câmara
s
Crimina
is Reunidas
.

Pois bem. Demonstrados os argumentos lançados pela parte recorrente, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Como visto, o agravante almeja, como principal tese defensiva, o conhecimento da presente ação, para julgar procedente o pleito revisional e, por consequência, a redução de sua pena-base para o mínimo legal.

Todavia, compulsando detidamente os autos, sem muitas delongas,
verifico que o presente agravo não pode ser provido
, eis que o entendimento exarado na decisão monocrática combatida encontra o devido respaldo em nossa jurisprudência pátria e o pedido do requerente não se encontra elencado nas hipóteses de cabimento de revisão criminal, conforme prevê o art
igo
621, do Código de Processo Penal.

Isso porque, como sabido, a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Assim, da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com o julgamento do apelo interposto anteriormente, possuindo, assim, clara intenção de
reexame do mérito da causa, como se uma segunda apelação fosse
.

Nesse contexto, saliento que este Tribunal de Justiça, por meio da sua colenda Primeira Câmara Criminal, apreciou apelo interposto na Ação Penal nº 0007478-62.2013.8.08.0048, oportunidade na qual, ao dar parcial provimento ao recurso interposto pela defesa de
ARTHUR DA COSTA SIMEÃO
, reduziu seu apenamento,
mas não ao mínimo legal
como pretendido
, em função da preponderância do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

Por oportuno, colaciono o aresto do mencionado julgamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA – PREPONDERÂNCIA ART. 42 - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33 §4º– APLICÁVEL – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos. 2. A pena-base deve ser reduzida quando fundamentada em circunstâncias genéricas, no entanto, o artigo 42 da Lei 11.343 é preponderante. 3. Quando a quantidade e a natureza da droga são utilizadas para agravar a pena-base, não podem ser suscitadas para aplicar a causa de diminuição do §4º do art. 33 no patamar mínimo. 3. A detração não deve ser aplicada quando não ocasionar alteração no regime de cumprimento da pena. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 048130072407, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016).

Saliento, assim, que o acórdão proferido, à unanimidade, pela
Primeira
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, expressamente analisou a dosimetria da pena do revisionando, ressaltando a existência de dados concretos constantes nos autos
capazes de firmar a fixação da pena basilar acima do mínimo legal, qual seja a preponderância
d
a previsão d
o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006
.

Também merece ser registrado, que
o entendimento firmado no julgamento,
qual seja, que
a quantidade e natureza da
s
droga
s apreendidas
devem ser valoradas com preponderância e justificam, com proporcionalidade,
a majoração da pena basilar
.
Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena. 2.
Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada de forma proporcional, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida (crack), elemento que claramente denota a gravidade concreta da conduta, a exigir uma resposta mais enfática do julgador na fixação da pena. Precedentes
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 1.039.627; Proc. 2025/0377986-0; MS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/10/2025; DJE 23/10/2025).

Ademais,
imperi
o
so
rememorar que “
[...]. “
As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal se consolidaram no sentido de que não é admissível a utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta, para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito, no qual se pretende a incidência do novo entendimento
.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 1.033.134; Proc. 2025/0338803-0; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025)
”.

L
ogo, verifico que este Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de apelação criminal, apreciou expressamente a tese ora apresentada nesta ação revisional. Desse modo, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar a mero instituto de reanálise de teses já discutidas, como se fosse uma apelação, devendo ser admitida de forma excepcional apenas quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido,
o que não é a hipótese em análise
.

Assim, verifico que este Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de apelação criminal, apreciou expressamente a tese ora apresentada nesta ação revisional. Dessa feita, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar a mero instituto de reanálise de teses já discutidas, como se fosse uma apelação, devendo ser admitida de forma excepcional apenas quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido, o que não é a hipótese em análise.

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este sodalício,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
O entendimento adotado pelo Tribunal local se encontra em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal
. [...]. (STJ; AgRg-HC 939.134; Proc. 2024/0314314-7; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 02/12/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NOVA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESCABIMENTO. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes" (HC n. 206.847/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016)
2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.233.090; Proc. 2022/0333036-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 12/11/2024; DJE 18/11/2024).

Assim
, tendo em vista que a alegaç
ão
formulada pelo revisionando não se amolda à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um novo reexame da sentença prolatada e do acórdão que manteve a sua condenação, incabível o conhecimento da presente ação revisional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu da revisão criminal apresentada, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.